Tribunal: TJDFT
Processo: 0755686-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sem intimar previamente a parte para comprovar a situação de hipossuficiência alegada e para se manifestar acerca da tese e documentos apresentados pela Fazenda Pública.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; e (iii) se configurada a prescrição da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa. O art. 99, §2o, do CPC e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, determina que, havendo elementos que afastem a presunção, o requerente deve ser intimado para comprovar a condição econômica.
5. O Juízo de origem indeferiu de plano o benefício, sem oportunizar ao executado a apresentação de documentos complementares.
6. Na exceção de pré-executividade, a Fazenda apresentou nova tese sobre parcelamentos anteriores e juntou telas do sistema SITAF a fim de demonstrar a suspensão do prazo prescricional.
7. O Juízo de origem, sem prévia intimação do executado/agravante, acolheu a tese e rejeitou a exceção, com violação aos arts. 9o e 10 do CPC e configuração de cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.